Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a Requerida a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença e a procedência total do pedido inicial.
2. A parte Autora/Recorrente, argumenta na inicial que adquiriu voo doméstico junto à ré com saída de Brasília/DF, conexão em Belo Horizonte/MG e destino final em Ilhéus/BA; que o voo de Brasília atrasou a decolagem e que isso acarretou a perda do voo de conexão com saída de Belo Horizonte/MG; que a empresa Requerida/Recorrida providenciou sua realocação em outro voo no dia seguinte, precisando acrescentar mais um voo para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde pernoitou em hotel custeado pela Recorrida para então seguir viagem até Ilhéus/BA. Narra que conseguiu chegar em seu destino 23 horas depois do horário planejado.
3. Nas suas contrarrazões, a parte Recorrida afirma que o atraso do voo contratado se deu por intensidade do tráfego aéreo e que não possui responsabilidade acerca do ocorrido.
4. Recurso próprio, tempestivo (ID 48807681) e com preparo regular (ID 48807684 e 48807685). Contrarrazões apresentadas (ID 48807688).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). Forçoso esclarecer que a situação do presente contexto decorre do risco da própria atividade desenvolvida pela empresa aérea apelada, não podendo a responsabilidade pelos danos decorrentes serem transferidas ao consumidor do serviço, tampouco capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o evento danoso identificado.
7. No caso, o atraso supostamente decorreu de questões técnico operacionais, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados à consumidora.
8. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
9. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros".
10. Embora tenha sido disponibilizadas hospedagem e reacomodação em voo à passageira, isto se deu no dia posterior ao programado, perdendo a Recorrente um dia de sua viagem de férias junto à família. Tal fato é suficiente para atingir-lhe a tranquilidade e a integridade psíquica, atributos que compõem os direitos da personalidade. Caracterizado, pois, o dano moral.
11. Dessa maneira, a Recorrida deverá indenizar a Recorrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao dano causado. O valor arbitrado guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela Recorrente, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra equivalente aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais.
12. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial reconhecendo o dever da Recorrida/Requerida de indenizar a Recorrente/Requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos pela passageira. Sem custas e sem honorários ante à ausência de Recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.